Tribunal: TJMT
Processo: 1019312-59.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019312-59.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), RONALDO PEDRO SZEZUPIOR DOS SANTOS - CPF: 570.951.081-53 (REPRESENTANTE), LUCIMAR APARECIDA ZURI RIBEIRO - CPF: 049.573.838-71 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), AMARAL AUGUSTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 836.213.501-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE NÃO CONHECE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE HOMOLOGA OS CÁLCULOS, DETERMINA A EXPEDIÇÃO DE RPV E EXTINGUE O FEITO – RECURSO CABÍVEL – APELAÇÃO – FUNGIBILIDADE RECURSAL – INAPLICABILIDADE – ERRO GROSSEIRO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO STJ – DESPROVIMENTO.

Consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a decisão que põe fim ao cumprimento da sentença, extinguindo a obrigação, é passível de repreensão pela via de apelação e não de agravo de instrumento, sendo incabível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a decisão, por esta relatora proferida, que não conheceu do recurso de agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, por considerá-lo inadmissível.

A decisão monocrática não conheceu do agravo de instrumento sob o fundamento de que a decisão recorrida, por ter homologado cálculos e determinado a expedição de RPV, possui caráter de sentença terminativa, sendo cabível o recurso de apelação.

Inconformado, o agravante sustenta que a decisão homologatória dos cálculos não extinguiu o processo, o que configuraria uma decisão interlocutória passível de agravo de instrumento, conforme previsão do art. 1.015, parágrafo único, do CPC.

Alega, ainda, que houve cerceamento de defesa, pois o perito não foi intimado para prestar os esclarecimentos solicitados.

Não foram apresentadas as contrarrazões.

Desnecessária manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça no feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão, proferida por esta relatora, que não conheceu do recurso de agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, por considerá-lo inadmissível.

A decisão monocrática não conheceu do agravo de instrumento sob o fundamento de que a decisão recorrida, por ter homologado cálculos e determinado a expedição de RPV, possui caráter de sentença terminativa, sendo cabível o recurso de apelação.

A controvérsia no presente agravo interno cinge-se à adequação do recurso de agravo de instrumento para atacar decisão que homologou cálculos e determinou a expedição de RPV, nos seguintes termos:

“(...)HOMOLOGA o laudo pericial de ID no 55051118 Sobre o valor apontado pelo expert deve incidir imposto de renda e contribuição previdenciária, conforme determinação de segundo grau de jurisdição.

4. Com fundamento no art. 85, §1o do CPC, e data a sucumbência mínima da parte executada, FIXA-SE honorários advocatícios em favor do impugnante, no importe equivalente a 10% (dez por cento) sobre o excesso de execução, nos termos do art. 85, §3o, inciso I do mesmo diploma instrumental acima aludido, observada eventual gratuidade de justiça da parte exequente.

5. Após, EXPEÇA-SE a Requisição de Pequeno Valor (RPV) para pagamento ou Precatório, o que for cabível, conforme cálculo homologado.

6. Com a resposta do ofício e, sendo confirmada a disponibilização do numerário, EXPEÇA-SE alvará para levantamento da quantia em favor do credor. Observe-se os dados bancários de ID no 106132672.

7. Após, CONCLUSOS os autos para as deliberações necessárias, inclusive, quanto ao arquivamento definitivo do feito.

8. INTIME-SE e CUMPRA-SE.
(autos de origem)
grifo nosso

Em sua defesa o recorrente afirma, em síntese, que a decisão homologatória dos cálculos não extinguiu o processo, o que configuraria uma decisão interlocutória passível de agravo de instrumento, bem como repisa questões atinentes ao mérito da demanda.

Sem razão ao agravante.

A decisão agravada fundamentou-se no entendimento consolidado de que a decisão que homologa cálculos, fixa honorários e determina a expedição de RPV possui natureza terminativa, pois encerra a fase judicial do cumprimento de sentença, sendo cabível, portanto, o recurso de apelação, nos termos do art. 1.009 do CPC.

Outrossim, a homologação de cálculos e a expedição de RPV marcam o fim da fase judicial do cumprimento de sentença, transferindo a execução para a esfera administrativa, isto porque, com o pagamento da RPV, ocorre a extinção da execução nos termos do art. 924, II, do CPC.

Este entendimento é pacificado tanto pela jurisprudência do STJ quanto deste Tribunal, conforme ressaltado na decisão agravada:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. ORDEM DE EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. EXTINÇÃO DO FEITO. CABÍVEL O RECURSO DE APELAÇÃO. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283/STF.

1. Quanto à alegada ofensa ao art. 10 do CPC/2015, o recorrente não impugnou o fundamento adotado pelo acórdão combatido segundo o qual o referido dispositivo legal prevê a intimação da parte para a correção de vícios sanáveis, o que não é o caso dos autos. Incidência da Súmula 283/STF em razão da inobservância do princípio da dialeticidade. 2.
Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o recurso cabível contra decisão que homologa os cálculos apresentados e determina a expedição de RPV ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação.
3. Agravo interno a que se nega provimento (STJ, AgInt no REsp 1.783.844/MG, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 26.11.2019)

O fato é que a decisão proferida detém evidente natureza terminativa, na medida em que acolhe a impugnação e encerra o cumprimento da sentença, determinando a expedição de Requisição de Pequeno Valor como último ato da execução, pois culmina na efetivação do pagamento pela Fazenda Pública, nos termos do art. 535 §3o, II do CPC.

Nesse sentido:

“(...) a impugnação ao cumprimento de sentença se resolverá a partir de pronunciamento judicial, que pode ser sentença ou decisão interlocutória, a depender de seu conteúdo e efeito: se extinguir a execução, será sentença, conforme o citado artigo 203, § 1o, parte final; caso contrário, será decisão interlocutória, conforme art. 203, § 2o, CPC/2015.” (STJ. AgInt no AREsp n. 1.986.386/MA, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 23/6/2022) (g.n.)

Igualmente, é a jurisprudência deste Tribunal:

“AGRAVO INTERNO - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO (...) MÉRITO - SENTENÇA QUE HOMOLOGA OS CÁLCULOS APRESENTADOS E DETERMINA A EXPEDIÇÃO DE RPV OU PRECATÓRIO, DECLARANDO EXTINTA A EXECUÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - (...) RECURSO DESPROVIDO. (...) 3 - O recurso cabível contra sentença que homologa os cálculos apresentados e determina a expedição de RPV ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação. (...).” (TJMT. 1009673-56.2019.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relatora Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17/05/2021, DJe 27/05/2021) (g.n.)

“RECURSO DE APELAÇÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO PELA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - REJEIÇÃO - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ÍNDICES DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - SUBSTITUIÇÃO/ALTERAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - VIOLAÇÃO À COISA JULGADA - RECURSO DESPROVIDO. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o recurso cabível contra decisão que homologa os cálculos apresentados e determina a expedição de RPV ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação. (...).” (TJMT. 0026091-75.2010.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relatora: Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 09/03/2020, DJe 16/03/2020) (g.n.)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO QUE HOMOLOGA CÁLCULOS E DETERMINA A EXPEDIÇÃO DE RPV PONDO FIM À FASE DE CUMPRIMENTO DA SENTENÇA - CARÁTER TERMINATIVO - RECURSO CABÍVEL - APELAÇÃO - ERRO GROSSEIRO - INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. 1. Na esteira da jurisprudência do STJ, “a impugnação ao cumprimento de sentença se resolverá a partir de pronunciamento judicial, que pode ser sentença ou decisão interlocutória, a depender de seu conteúdo e efeito: se extinguir a execução, será sentença, conforme o citado artigo 203, § 1o, parte final; caso contrário, será decisão interlocutória, conforme art. 203, § 2o, CPC/2015” ( AgInt no AREsp 1.986.386/MA). 2. Ainda que o decisum não tenha sido denominado como “sentença” ou tenha expressamente declarado extinto o processo de execução em si, a apelação é o recurso cabível para reformar a decisão que, julgando a impugnação ao cumprimento da sentença, homologa o cálculo e determina a expedição de RPV, tendo em vista o seu evidente caráter terminativo (art. 203, § 1o, parte final, do CPC). 3. A inadequação da espécie recursal constitui erro grosseiro que obsta o conhecimento do Agravo de Instrumento interposto e não se presta a servir como sucedâneo à Apelação, impedindo que se aplique ao caso o princípio da fungibilidade recursal. 4. Recurso de Agravo de Instrumento não conhecido.

(TJ-MT - AI: 10156554620228110000, Relator: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Data de Julgamento: 21/03/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/03/2023)

Outrossim, é importante consignar que em casos como tais, a inadequação da espécie recursal constitui erro grosseiro que obsta o conhecimento do agravo de instrumento interposto, que não se presta para servir como sucedâneo ao recurso de apelação, sendo, portanto, inaplicável ao caso o princípio da fungibilidade recursal.

A jurisprudência é pacífica nesse sentido:

“"PROCESSUAL CIVIL. O RECURSO CORRETO CONTRA A DECISÃO QUE HOMOLOGA CÁLCULO E DETERMINA A EXPEDIÇÃO DE RPV É A APELAÇÃO.

1. Entende esta Corte Superior que "o recurso cabível contra a decisão que homologa os cálculos e determina a expedição de requisição de pequeno valor ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação" (REsp n. 1.902.533/PA, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 18/5/21, DJe de 24/5/21).2. Agravo interno provido".

(STJ, (AgInt no AREsp 2.074.532/PA - Rel. Min. Mauro Campbell Marques - J. em 29.8.22 - DJ 5.9.22)

Assim, extrai-se que se afigura correta a decisão proferida por esta relatora que não conheceu do recurso de agravo de instrumento.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso para manter incólume a decisão monocrática proferida nestes autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024